Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO QUINTOS/DÉCIMOS. SINPRO/DF. CARGO EM COMISSÃO. OCORRÊNCIA. PARIDADE. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.1 – Incorporação de quintos/décimos. A sentença prolatada no bojo da Ação Coletiva de no 0011249-34.2014.8.07.0018, aviada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF, condenou o Distrito Federal a incorporar quintos/décimos aos proventos dos servidores aposentados, a fim de assegurar a paridade de vencimentos dos servidores ativos aos inativos que se aposentaram sob a égide dos artigos 6° da EC 41/2003 e 2° da EC 47/2005. 2 – Prova documental. Constatado o exercício de cargos comissionados pela servidora aposentada, de rigor o reconhecimento do direito à incorporação de adicionais de 1/5 da representação mensal do DF-03 e 3/5 da representação mensal do DF-05 aos proventos de aposentadoria.3 – Agravo conhecido e desprovido.(td)